Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. É intempestivo o recurso de agravo em execução interposto após a fluência do prazo de 5 (cinco) dias, cuja contagem inicia-se da ciência expressa e inequívoca da decisão, com a intimação pessoal do Ministério Público (Súmula 700, STF, art. 798, § 5o, alínea “c”, e art. 800, § 2o, ambos do CPP).

2. Recurso não conhecido.